Tribunal: TJPA
Processo: 0805374-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805374-02.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: RENAN REIS DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –

PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA VIRAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação
de
situação de pandemia viral, predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversa da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora que:
“
O Delegado de Polícia Civil comunica a prisão em flagrante de RENAM REIS DO CARMO, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, fato verificado no dia 13.12.2019, por volta de 23h20min, neste município. Nos autos, a Autoridade Policial ainda representou pela quebra de sigilo de dados no aparelho celular apreendido em poder do flagranteado, vez que há fortes indícios de que o autuado mantinha contato com pessoas ligadas ao tráfico de drogas neste Município. Segundo o relato contido nos autos, após a denúncia anônima de que havia uma intensa comercialização de drogas na praça Matriz desta Cidade e Comarca, os policiais procederam a realização de investigações preliminares neste local. Em 13.12.2019, por volta de 23h20min, os policiais obtiveram êxito em encontrar em RENAM REIS DO CARMO, o qual ainda tentou se evadir no momento das diligências. Realizada a busca pessoal, foi encontrado em seu bolso 16 (dezesseis) invólucros plásticos contendo a substância semelhante a cocaína e 04 (quatro) pequenas porções da erva semelhante a maconha e mais R$24,00 (vinte e quatro reais) distribuídas em notas de R$2,00 e R$5,00, momento em que recebeu voz de prisão e foi conduzido para as providências de praxe. (...) O delito de tráfico de drogas já traz gravidade ínsita, o que é ainda mais potencializado pelas circunstâncias do caso. A quantidade de droga não foi tão irrisória assim, ligado ainda ao fato da natureza da droga, indícios de comercialização dos entorpecentes em via pública (e noturna) e a quantia em espécie distribuídas em notas de pequeno valor (apreendidas em posse do flagranteado), restando patente que sua liberdade atenta severamente contra a ordem e a paz públicas.”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciadas, sobretudo, pela diversidade de droga apreendida – 16 invólucros de cocaína e 04 porções de maconha), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6
.
Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Renan Reis do Carmo.

Impetrante:
Camilo Cassiano Rangel Canto
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0805374-02.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Camilo Cassiano Rangel Canto
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Renan Reis do Carmo
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente, que
O Paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido preso em flagrante com pequena cocaína e maconha e pequenos valores em dinheiro em Dezembro de 2019.

Alega situação de pandemia viral, predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversa da prisão.

Requer liminarmente a concessão liminar da ordem para conceder medidas cautelares diversas, dentre as quais, prisão domiciliar.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, no que o Des. Plantonista, Des. Ronaldo Valle, entendeu não se amoldar o caso às regras da Res. Nº 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3166132
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3182889
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3242648) se pronunciou pelo conhecimento e concessão da ordem, no sentido de ver aplicadas medidas cautelares diversas em favor do paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
situação de pandemia viral, predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversa da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3157475,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora que:
“
O Delegado de Polícia Civil comunica a prisão em flagrante de RENAM REIS DO CARMO, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, fato verificado no dia 13.12.2019, por volta de 23h20min, neste município. Nos autos, a Autoridade Policial ainda representou pela quebra de sigilo de dados no aparelho celular apreendido em poder do flagranteado, vez que há fortes indícios de que o autuado mantinha contato com pessoas ligadas ao tráfico de drogas neste Município. Segundo o relato contido nos autos, após a denúncia anônima de que havia uma intensa comercialização de drogas na praça Matriz desta Cidade e Comarca, os policiais procederam a realização de investigações preliminares neste local. Em 13.12.2019, por volta de 23h20min, os policiais obtiveram êxito em encontrar em RENAM REIS DO CARMO, o qual ainda tentou se evadir no momento das diligências. Realizada a busca pessoal, foi encontrado em seu bolso 16 (dezesseis) invólucros plásticos contendo a substância semelhante a cocaína e 04 (quatro) pequenas porções da erva semelhante a maconha e mais R$24,00 (vinte e quatro reais) distribuídas em notas de R$2,00 e R$5,00, momento em que recebeu voz de prisão e foi conduzido para as providências de praxe. (...) O delito de tráfico de drogas já traz gravidade ínsita, o que é ainda mais potencializado pelas circunstâncias do caso. A quantidade de droga não foi tão irrisória assim, ligado ainda ao fato da natureza da droga, indícios de comercialização dos entorpecentes em via pública (e noturna) e a quantia em espécie distribuídas em notas de pequeno valor (apreendidas em posse do flagranteado), restando patente que sua liberdade atenta severamente contra a ordem e a paz públicas.”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciadas, sobretudo, pela diversidade de droga apreendida – 16 invólucros de cocaína e 04 porções de maconha), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/07/2020